Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Apelação tratou apenas do tema 793 do STF, razão pela qual o embargante carece de interesse recursal com relação às alegações que tratam de outros temas. Recurso conhecido parcialmente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
3. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
4. Observe-se que o acórdão está em conformidade com o decidido no Tema 1234 de repercussão geral do STF.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos, e, na parte conhecida, desprovidos.